Tribunal: TJDFT
Processo: 0034609-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. LEI 7.357/85 (LEI DO CHEQUE). PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DO DIREITO MATERIAL. APELO DESPROVIDO
1. Em que pese a parte exequente/apelante tenha requerido a realização de novas pesquisas junto ao então sistema BACENJUD em 07/4/2021 (ID25695470), ou seja, antes que se completasse um ano após a decisão que determinou a suspensão do feito na forma do § 1o do art. 921 do CPC, tal conduta, por si só, não se mostra meio hábil a impedir a fluência do prazo prescricional, especialmente quando tais medidas já foram realizadas e não se logrou êxito na localização de bens penhoráveis da devedora/apelada. 1.1. Nessa linha, merece destaque o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. Nos termos da Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, o prazo prescricional para as ações executivas é o mesmo aplicado para que se exerça a pretensão de direito material. Da mesma forma é o entendimento do enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civil – FPPC: “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação” 2.1. A pretensão autoral se funda em três cártulas de cheque. Para a hipótese dos autos, aplica-se o disposto no art. 59 da Lei Federal 7.357/1985, o prazo prescricional consuma-se em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação: “Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador. Parágrafo único – A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra o outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado” 2.2. Desta forma, pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses a contar do fim do prazo para apresentação. Igualmente, este é prazo relativo a prescrição intercorrente: 6 (seis) meses. 2.3. Assim, ao final do período de 1 (um) ano de suspensão do feito, retoma-se o prazo prescricional e, ao ser consumado, declara-se prescrição.
3. O STJ definiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, desnecessária intimação prévia do exequente, apontando que há diferença entre prescrição intercorrente e abandono da causa. Aliás, o CPC traz em seu art. 921, § 4o a desnecessidade de intimação do credor para dar andamento ao feito.
4. Recurso conhecido e não provido.